Tribunal: TJDFT
Processo: 0700355-40.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700355-40.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ACTS DO BRASIL LTDA DESPACHO Na petição de ID no 56439863, o recorrido pugna pela desistência da ação mandamental. Tendo em vista que tal pretensão versa sobre matéria não inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43 do RITJDFT) e considerando que já exauriu a competência da 2o Turma Cível com o julgamento dos embargos de declaração, encaminhem-se os autos ao juízo de origem para as providências cabíveis em relação ao requerimento formulado na petição de ID no 55019421. Após, retornem-me os autos à Presidência para análise de eventual prejuízo dos recursos constitucionais interpostos pelo DISTRITO FEDERAL nos IDs 55898198 e 55898199. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007